Tribunal: STF
Processo: HC 254391
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AREsp 2.753.629/SC - eDOC 8):



     “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO DE JULGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS. TESES AFASTADAS PELA CORTE ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. "O cotejo entre o art. 994 do CPC e o § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, inserido pela Lei n. 14.365/2022 evidencia que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2º-B do art. 7º da Lei n. 8.906/1994" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.808/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe 28/6/2022). Precedentes. 



    2. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, supostamente efetivado ainda no período noturno, a Corte a quo consignou que a diligência relativa ao cumprimento do mandado de busca e apreensão "teve início às 5h45min, sendo mínimo o interregno que separa o princípio do cumprimento do mandado e as 6h, quando, pelos critérios físicoastronômico (entre a aurora e o crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e 18h, desde que haja luminosidade), seria permitida a realização da determinação judicial" (e-STJ fl. 704). 



    3. O Tribunal local destacou que, quanto ao horário de cumprimento do referido mandado, a prova oral produzida não destoa desse interregno aproximado e que, conforme consulta realizada a determinado sítio eletrônico "que fornece informações detalhadas sobre o nascer e o pôr do sol, pode-se verificar que o crepúsculo ou amanhecer já havia iniciado às 5h48min na cidade de Itajaí no dia dos fatos (4.5.23)" (e-STJ fl. 704). 



    4. Sobre o tema, é de conhecimento que "o termo ‘dia’, presente no art. 5º, inciso XI, da CF/88, nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim, registre-se que a Lei n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III, estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar” (AgRg nos EDcl no HC n. 685.379/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 29/6/2022). 



    5. Conquanto não se discuta a relevância de um critério para definição de "dia" e "noite", admitir a adoção de uma visão temperada acerca de tais conceitos, no caso dos autos — em que a controvérsia gira em torno de uma suposta diferença de aproximadamente 15 minutos em relação ao horário de início das diligências —, é medida que se impõe, sendo, em tal contexto, inviável o reconhecimento da aduzida ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. Precedentes. 



    6. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de nulidade no cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na alegação de que esse foi efetivado ainda no período noturno, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    7. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se a absolvição do paciente, sob a alegação de que o mandado de busca e apreensão teria sido cumprido ilegalmente no período noturno, quando ainda não havia luz solar. 



    Assevera, ainda, que “deve ser reconhecida a ilegalidade da prova obtida a partir da extração dos dados do aparelho celular, e ABSOLVIDO o paciente do crime de associação para o tráfico de drogas” (eDOC 1, p. 19). 



    Em seguida, defende que houve violação ao princípio da correlação e pugna pelo afastamento da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal. 



    À vista disso, pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer a concessão da ordem, a fim de que seja restabelecida a sentença absolutória, haja vista a ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão. 



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente